Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão quanto à existência de jurisprudência que reconhece como tempo de efetivo exercício de magistério o período em que professora da educação básica trabalhou em atividades pedagógicas fora do estabelecimento de ensino. Requer a modificação do julgado.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
5. Acerca da jurisprudência aplicável ao caso o item 3 do apresentou o seguinte posicionamento: 3. Transcreve-se a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário RE 1.039.644 - Tema 965, com repercussão geral reconhecida: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
6. Transcreve-se, ainda, o claro posicionamento exarado no item 5 do Acórdão em questão: 5. Acrescenta-se que a atuação em projetos pedagógicos, ainda que com a participação de alunos, não se mostram suficientes para a procedência da demanda, haja vista o desenvolvimento de tais atividades fora de estabelecimento de educação básica.
7. Com efeito, não merece prosperar a alegação de omissão decorrente de inobservância de posicionamento jurisprudencial vinculante.
8. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema.
9. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.